Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001792-91.2020.8.11.0000
Processo originário: ACP n. 1017526-13.2019.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Ester da Silva Almeida
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1017526-13.2019.8.11.0002, proposta em favor de Ester da Silva Almeida, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize à Agravada o procedimento de biopsia guiada por tomografia (Id 17489176).
O Agravante pretende a reforma da decisão hostilizada, alegando não ser sua obrigação disponibilizar o procedimento postulado na inicial, posto que consistente em tratamento de alta complexidade e alto custo, da competência do Estado de Mato Grosso e da União.
Sustenta a necessidade de direcionar a integral responsabilidade pelo custeio do tratamento, pretendido na ação de base, ao Estado de Mato Grosso.
Salienta que, na hipótese, caber-lhe-ia, tão somente, realizar a triagem e o devido encaminhamento da paciente.
Outrossim, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a paciente reside em outro município.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo a sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu, também, a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade, para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral, será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal no seguinte julgado: (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se viu no julgamento do: (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização de recursos e esforço, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRF, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dado à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hieraquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011, disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a fornecer medicamento, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento ocorreria na esfera administrativa.
A prática mostra, todavia, que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado ente arque sozinho com o ônus que não lhe incumbe.
Afigura-se-me necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação esta que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a órgão indevido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.
No caso vertente, a Recorrida busca tratamento de alto custo e alta complexidade, que, segundo a repartição acima citada, não se insere na competência municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.
Nessa esteira, manifesta a probabilidade de provimento do Recurso, bem como o risco de dano grave, ou de difícil reparação ao Agravante, já que será obrigado a uma responsabilidade que não se insere na esfera de sua competência.
Outrossim, com relação à alegação de que a paciente reside em outro município, ressalto que o Agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o alegado, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.
Diante disso, a concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.